Tribunal: STF
Processo: HC 133513
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto a causa de pedir veiculada em habeas corpus, cumpre prover os embargos de declaração.



    PROVA – ILICITUDE – SIGILO – VIOLAÇÃO– AUSÊNCIA. Ausente violação a sigilo, considerada visualização a conversa em aparelho celular, não se tem a ilicitude da prova.



    TESTEMUNHA – BACHAREL – IMPEDIMENTO. Tratando-se de bacharel, não são aplicáveis as disposições da Lei nº 8.906/1994 e do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, alusivas à vedação de advogado prestar depoimento.